Tribunal: STF
Processo: RE 1424144
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça local, assim ementado:



    “HABEAS CORPUS PREVENTIVO. INCÊNDIO DA BOATE KISS. TRIBUNAL DO JÚRI. RAZOÁVEL TEMOR DE QUE, CONDENADOS, OS RÉUS VIESSEM A SER PRESOS APÓS O JULGAMENTO. COMPLEXIDADE DA QUESTÃO RELATIVA À PRISÃO E À LIBERDADE PROVISÓRIA, EM RAZÃO DE VARIADAS INTERPRETAÇÕES E DE LEGISLAÇÃO NOVA, QUESTIONADA PERANTE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CABIMENTO DA MEDIDA. 



    Liminar ratificada. 



    Ordem concedida. ”



     



    No recurso extraordinário, o recorrente sustenta afronta aos artigos 5º, incisos XXXVIII, alínea c, XL, LVII, LXVI, e 97, da Constituição da República e ao Enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, requerendo, ao final, o provimento do recurso para 



    “restabelecer a execução imediata das penas impostas por força de condenação pelo Tribunal do Júri, tal como determinado na sentença do Juiz Presidente; e, subsidiariamente, determinar a observância do artigo 97 da Constituição Federal, com submissão da questão à cláusula de reserva de plenário, no âmbito da Corte estadual, em conformidade com o anteriormente delineado.” (Grifei).



    Decido.



    O Superior Tribunal de Justiça, ao reexaminar o AREsp deduzido nos autos (edoc 141), assim se manifestou:



    “O agravo é tempestivo e preencheu os demais requisitos de admissibilidade. Quanto ao recurso especial, verifico que não comporta conhecimento. Isto porque, de plano, verifico a superveniente perda do interesse-utilidade deste, o que prejudica a análise do pedido. 



    Os recorridos, pronunciados pela suposta prática de 242 homicídios dolosos consumados e 636 homicídios dolosos tentados, na modalidade eventual, foram submetidos a julgamento perante a Corte Popular, cujo início se deu no dia 1º/12/2021. 



    Antes do término do referido julgamento, a defesa do recorrido Elissandro Callegaro Spohr impetrou habeas corpus preventivo, cuja liminar foi deferida para determinar "que o MM. Juiz-Presidente, em caso de condenação pelo Conselho de Sentença, se abstenha de decretar a prisão do paciente Elissandro Callegaro Spohr, estendendo a ordem aos corréus Mauro Londero Hoffmann, Marcelo de Jesus dos Santos e LucianoAugusto Bonilha Leão" (fl. 3.004). 



    Ao final do julgamento, no dia 10/12/2021, os acusados foram condenados a penas superiores a 15 anos de reclusão, motivo pelo qual o Juiz de primeiro grau determinou o imediato início do cumprimento das reprimendas impostas, oportunidade em que foi informado da decisão proferida pelo Tribunal estadual, suspendendo, assim, sua determinação. 



    O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul ajuizou, perante o STF, suspensão de liminar, cuja liminar foi deferida pelo Ministro Luiz Fux, então Presidente daquela Corte Suprema, para suspender os efeitos da decisão proferida nos autos do HC n. 70085490795 (0062632-23.2021.8.21.7000), a fim de fosse cumprida, de imediato, as penas atribuídas aos réus pelo Tribunal do Júri. 



    Iniciado o julgamento de mérito do mandamus pelo Tribunal estadual, diante da existência de dois votos pela concessão definitiva da ordem, o Ministro Luiz Fux, acolhendo pedido formulado pelo Parquet, sustou os efeitos de eventual concessão da ordem, renovando a determinação de imediato cumprimento das penas pelos sentenciados. 



    Nesse ínterim, as defesas dos sentenciados interpuseram recursos de apelação, em cujas razões arguiram diversas nulidades e apontaram que a condenação seria contrária à prova dos autos. Em 3/8/2022, a Instância a quo analisou os apelos e lhes deu provimento para declarar a nulidade do julgamento ocorrido perante o Juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Porto Alegre/RS, com a consequente desconstituição da sentença condenatória. Em consequência, determinaram a expedição de alvará de soltura em favor dos réus. 



    A anulação do édito condenatório evidencia a perda de objeto do writ que originou a presente insurgência, porquanto não mais subsiste título judicial passível de execução provisória, circunstância que evidencia a inexistência do interesse-utilidade deste recurso, ou, nas palavras de Ada Pellegrini Grinover, Antonio Magalhães Gomes Filho e Antonio Scarance Fernandes: 



    (...) 



    À vista do exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 253, parágrafo único, II, "a", do RISTJ, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.” (Grifei).



    Essa decisão transitou em julgado em 24 de fevereiro de 2023, conforme certidão no edoc 146.



    Assim, a apreciação da pretensão formulada no recurso extraordinário encontra-se prejudicada, dada a perda superveniente de objeto.



    Anote-se que a jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, nos casos como o presente, há o prejuízo do recurso extraordinário ou do respectivo agravo interposto. Nesse sentido, as seguintes decisões monocráticas: AI nº 570.205/RS, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 16/508; AI nº 667.998/RJ, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 25/4/08; e AI nº 627.834/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 28/11/07, entre outras. 



    Ante o exposto, nos termos dos arts. 21, inciso IX, do RISTF, julgo prejudicado o recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de março de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente